Tribunal: TJMT
Processo: 1007922-83.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007922-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAMELA FRANCA DOS SANTOS - CPF: 033.360.111-40 (APELADO), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 016.277.471-09 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL. FIXAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e pensionamento mensal, em virtude do falecimento de Daniel Jesus da Silva enquanto sob custódia do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a existência do nexo de causalidade entre a morte do detento e a atuação estatal, à luz da responsabilidade objetiva do Estado;

(ii) a adequação do montante fixado a título de danos morais;

(iii) a concessão e o valor do pensionamento mensal à autora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da CF/1988, que estabelece o dever de indenizar por danos causados a terceiros, prescindindo de prova de culpa.

4. A jurisprudência do STF reconhece o dever de custódia do Estado em relação a detentos, determinando a reparação pelos danos ocorridos sob sua vigilância. Não se demonstrou excludente de responsabilidade estatal, como culpa exclusiva da vítima ou força maior.

5. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional ao dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A concessão de pensionamento mensal de 1⁄2 salário mínimo à autora é compatível com a presunção de dependência econômica, corroborada pela jurisprudência, que autoriza o pensionamento nos moldes estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do Estado se aplica em casos de morte de detento sob sua custódia, gerando o dever de indenizar em casos de falha na segurança. A reparação por danos morais e o pensionamento mensal são devidos quando adequados aos parâmetros de proporcionalidade e presunção de dependência econômica".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Pamela França dos Santos em ação de indenização por danos morais e pensionamento mensal.

Na decisão impugnada o ente estatal foi condenado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais, além de pensionamento mensal correspondente a 1⁄2 (meio) salário mínimo à autora, em virtude do falecimento de seu companheiro, Daniel Jesus da Silva, ocorrido enquanto o mesmo se encontrava sob custódia do Estado.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso alega inexistência de responsabilidade civil, sustentando a ausência de omissão culposa na vigilância do custodiado e asseverando que o nexo causal entre o evento morte e a atuação estatal teria sido rompido.

Aduz, ademais, que o montante arbitrado a título de danos morais revela-se excessivo, requerendo, portanto, sua redução.

Por fim, impugna a concessão do pensionamento mensal, postulando que o cálculo dos consectários legais observe as disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Regularmente processado o recurso, a apelada apresentou contrarrazões nas quais pleiteou a manutenção integral da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial no feito, conforme consignado no ID 226071158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende ressaltar que o recurso de apelação interposto preenche todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos indispensáveis à sua admissibilidade, a saber: tempestividade, regularidade formal, preparo, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de óbices ao direito de recorrer.

Preliminarmente à análise do mérito, faz-se necessário rememorar os fatos que deram origem à presente demanda indenizatória.

Na instância de origem, trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por PAMELA FRANÇA DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A autora alega, em sua petição inicial, que seu companheiro, Daniel Jesus da Silva, cumpria pena no Presídio Estadual de Major Eldo Sá Correa quando, em 2 de dezembro de 2022, foi encontrado morto, sendo a causa do óbito identificada como esganadura.

Afirma a requerente que, em tais circunstâncias, incumbia aos agentes penitenciários o dever de vigilância e proteção em relação ao detento, recaindo sobre o Estado a responsabilidade pela segurança e integridade física dos indivíduos sob sua custódia.

Assim, em virtude do falecimento ocorrido nas dependências do presídio e sob a guarda estatal, a autora pleiteia a reparação por danos morais, bem como a concessão de pensão mensal.

O trâmite processual culminou em sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) juros de mora, segundo o índice remuneratório da caderneta de poupança e a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), e correção monetária, segundo o IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e ao pensionamento mensal, para requerente, no valor de 1/2 do salário mínimo, a incidir, relativamente à viúva, desde a data da morte até àquela em que o de cujus completaria 70 anos de idade. Assim como, extingo o feito com julgamento do mérito (CPC, art. 487, I).

CONDENO o Estado de Mato Grosso, sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2º, CPC.

DEIXO de condenar em custas, em razão da isenção legal”.

A controvérsia principal concentra-se na existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos alegados pela autora, bem como na análise da responsabilidade civil objetiva do Estado.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a responsabilidade civil da Administração Pública é de natureza objetiva, nos moldes do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, torna-se necessária a comprovação da conduta omissiva ou comissiva do agente público, do dano experimentado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o resultado lesivo.

Compete, entretanto, à Administração demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência.

No presente caso, a pretensão recursal formulada pelo Estado de Mato Grosso, consistente na alegação de inexistência de nexo causal, não merece prosperar, tendo em vista que o óbito de Daniel Jesus da Silva ocorreu por asfixia mecânica, resultante de esganadura, enquanto o falecido se encontrava sob a custódia estatal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal em casos análogos sustenta que o Estado possui dever indeclinável de assegurar a integridade física de pessoas sob sua custódia, de modo que o exercício da tutela estatal constitui elemento determinante para a caracterização do nexo causal entre o dano e a omissão do ente público.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento desta Colenda Corte de Justiça, que igualmente reconhece o dever de responsabilização do Estado em situações onde o dano se consuma sob a égide de sua custódia:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. MORTE DE DETENTO. ERRO MÉDICO E FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A responsabilidade civil do Estado, conforme artigo 37, § 6º da Constituição Federal, é objetiva, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do agente público e o dano experimentado, independentemente da demonstração de culpa.

2. A falha, decorrente de erro no atendimento médico, e a subsequente negligência na custódia do detento, constituem falhas graves que rompem o dever de cuidado estatal, configurando-se como omissões específicas, que geram o dever de indenizar, conforme entendimento do STF no Tema 592.

3. O dano moral, em casos de falha na prestação de serviços essenciais como saúde e segurança de detentos, é presumido (in re ipsa), decorrendo diretamente do próprio fato ofensivo.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 50.000,00 para cada um dos apelantes, quantia que respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

5. O dano material, na forma de lucros cessantes, é devido aos apelantes sob a forma de pensionamento mensal de 01 salário-mínimo, a ser dividido entre eles, até que o filho complete 25 anos, momento a partir do qual o valor integral será pago de forma vitalícia à viúva.

6. A sentença é reformada para condenar solidariamente o Município de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das indenizações devidas, com definição do percentual dos honorários advocatícios a ser realizada em sede de liquidação do julgado.

(N.U 0012727-18.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL-MORTE DE MENOR INTERNADO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO RECONHECIDA- PLEITO DE REDUÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO- MODIFICAÇAÕ DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RAFICADA.

1-A sentença está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE n.º 841.526, em regime de repercussão geral, por unanimidade, reconheceu que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois aos presos é assegurado o respeito à integridade física e moral, sem qualquer ressalva ou condicionante. Deste julgamento, restou firmado o Tema n.º 592, segundo o qual "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."

2-Não se mostra excessivo o valor arbitrado a título de danos morais pela morte do filho, pai e convivente das Recorridas, internado em instituto prisional, em patamar entre R$ 50.000,000 e 30,000,000.

3- Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos. (N.U 0039100-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

4- Recurso desprovido e sentença ratificada.

(N.U 0001345-51.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE DETENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRECEDENTES DO STF – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF.

O art. 37, § 6º, da Constituição da República consagra a responsabilidade objetiva, na qual a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos - dolo ou culpa -, de modo que, verificados o nexo causal e o dano, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar. Mantém-se o valor da indenização, a título de dano moral, quando o montante mostrar-se condizente com o dano causado e encontrar-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1030180-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, estabelecido em R$ 20.000,00, entendo que se mostra adequado e proporcional ao prejuízo experimentado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, e atendendo, portanto, à dupla função compensatória e punitiva da reparação moral.

Quanto ao pensionamento, a sentença também agiu com acerto ao estabelecer o valor e as condições condizentes com o entendimento jurisprudencial, presumindo-se a dependência econômica em casos de famílias de baixa renda, como o dos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em decorrência do resultado deste julgamento, majoro os honorários advocatícios fixados na Primeira Instância para 15% do valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024